Tribunal: TJMT
Processo: 1003255-96.2021.8.11.0044
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003255-96.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE JOSE PEREIRA - CPF: 023.455.171-23 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003255-96.2021.8.11.0044

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Parte Recorrente(s):
Jorge José Pereira

Parte Recorrida(s):
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta:
228

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TERCEIRO REALIZADA ESPONTANEAMENTE PELO AUTOR/CONSUMIDOR – IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAL FRAUDE PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO INTEGRAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidencia-se a falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira, no contexto em que a transferência de valores da conta do consumidor é detectada pelo sistema de segurança do Banco enquanto possível fraude, porém não são adotadas ações protetivas para impedir o ato delituoso, mesmo após contato com o cliente, que solicitou o cancelamento das transações.

Devida a
restituição
ao autor do valor desembolsado ante a pronta contestação da operação, bem como e
vidente o dano moral experimentado pelo consumidor quando derivado inexoravelmente do próprio fato ofensivo, qual seja, a negativa de restituição de valores transferidos em operação reconhecida como fraudulenta pelo sistema bancário e o rompimento da legítima confiança na segurança da instituição, o qual é
in re ipsa
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo demandante ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o autor pretendia a devolução do valor de R$ 9.950,00 (nove mil e novecentos e cinquenta reais), que alega ter sido retido indevidamente pela instituição bancária, bem como pleiteava indenização por danos morais.

O recorrente defende que foi vítima de fraude, constatada pela equipe de segurança da instituição bancária ré, porém que, mesmo assim, somente lhe foi restituída parte da importância transferida na operação, motivo pelo qual pleiteia a diferença restante e a compensação pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da recusa indevida e dos eventos que se seguiram.

De sua vez, o banco demandado sustenta que, sendo confessado que o autor contribuiu para que ocorressem as transferências de valores de sua conta, deve responder pelos seus atos, não havendo que se falar em ato ilícito por parte da instituição bancária. Pugna pelo não conhecimento do recurso, por inovação argumentativa e violação ao princípio da dialeticidade ou, se conhecido, por seu desprovimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço fornecido pela empresa ré decorrente da ausência de estorno de valores transferidos pelo autor a conta de terceira pessoa, e sua aptidão para ensejar o direito à recomposição patrimonial e à indenização por danos morais.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar arguida pelo recorrido, eis que das razões recursais é plenamente possível compreender os fundamentos da pretensão a mera reprodução, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Em síntese, verifica-se que o autor, ora recorrente, pretendia a aquisição de um veículo anunciado
online
em rede social, havendo realizado o envio do valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para o suposto vendedor, sendo R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) por TED (transferência eletrônica de valores) e R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) por
pix
.

Ao que se vê, a operação foi identificada como suspeita no sistema de segurança do banco em que o requerente possuía conta, o que ensejou o contato telefônico realizado por preposto da empresa ré (ID 130590664), cujo objetivo era verificar a legitimidade das transações.

Conforme áudio juntado pela empresa, de início o consumidor confirmou a transação, pois estaria de fato enviando o pagamento do veículo que pretendia adquirir, mas em seguida a preposta da instituição bancária repassou os dados da operação, quando o demandante observou que não reconhecia o nome de titularidade da conta, nem mesmo a localidade em que aberta (oriunda do Paraná/Santa Catarina).

Feitos esses esclarecimentos, o autor pugnou pelo cancelamento da operação em sua integralidade, constatando que, de fato, tinha sido vítima de um “golpe”.

Não obstante, após as tratativas internas, o banco apenas restituiu ao consumidor parte do valor transferido, na monta de R$ 9.501,02 (nove mil quinhentos e um reais e dois centavos).

A falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco recorrente ficou devidamente demonstrada, pois após a identificação de transação potencialmente suspeita por seu sistema de segurança, o cliente foi contatado a fim de informar se reconhecia as transferências, porém, mesmo pugnando pelo cancelamento, não logrou receber seus valores de volta.

Ainda que a operação tenha ocorrido,
ab initio
, por conduta volitiva do demandante, como assim defende o recorrido, tal fato não exclui a responsabilidade bancária em relação ao ilícito, porquanto, data vênia, não é possível conceber que a transação identificada como fraude pelo próprio sistema interno do banco tenha sido perfectibilizada, com o envio dos valores aos “golpistas” a ponto de serem utilizados parcialmente, somente logrando êxito em reaver parte do valor.

O que se deve ter em destaque é a demonstrada vulnerabilidade do sistema interno de controle da instituição financeira, que detectou as operações fraudulentas, procedendo ao contato com o cliente a fim de confirmar a legitimidade da transação, sem que fosse, porém, adotada qualquer medida prática em relação aos fatos averiguados.

Isso porque, mesmo identificada como suspeita a operação, a mesma foi integralmente concluída, quando deveria quedar sob condição suspensiva até que o cliente confirmasse sua autorização, sendo que o próprio alerta exarado pelo sistema tecnológico interno do banco deveria impor que este agisse com a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pelo autor, ora recorrente, são passíveis de indenização por dano por dano moral, sobretudo ante a frustração de legítima confiança depositada na instituição bancária, em relação à coibição da fraude identificada.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe
provimento, a fim de reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para
condenar
a instituição demanda ao pagamento de:

1.

1)
Indenização por
danos materiais
, no valor de R$ 9.950,00 (nove mil novecentos e cinquenta reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

2) Indenização por
danos morais
, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022